Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006639-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA - CPF: 054.636.574-40 (ADVOGADO), ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS - CPF: 740.001.367-04 (PACIENTE), GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA - CPF: 054.636.574-40 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVINO WASSEM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006639-68.2022.8.11.0000

PACIENTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS
IMPETRANTE: GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PACIENTE PRONUNCIADO – CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO HÁ MAIS DE 27 ANOS – PRISÃO DECRETADA EM 2006 – RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MANDADO CUMPRIDO NA CIDADE NATAL DO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O fato de o paciente mudar de endereço após sua inquirição na esfera policial, passando a residir em outro Estado da Federação, não induz, por si só, a situação de foragido, nomeadamente quando não há nos autos elementos concretos que comprovem sua fuga deliberada com a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal.

Verificando-se que o acusado possui residência fixa, trabalho lícito e regular situação eleitoral, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, dentre elas, o comparecimento mensal em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006639-68.2022.8.11.0000

PACIENTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS
IMPETRANTE: GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por George Henrique Brito Lacerda, em favor de Ernando Torres de Vasconcelos, pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio simples [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em sua cidade natal [São José do Egito-PE], porém nunca foragiu, apenas voltou para o Estado de Pernambuco a pedido de seu patrão, à época dos fatos.

Assinala que por entender que tudo já tinha sido resolvido, nunca ficou sabendo do curso da ação criminal. Contudo, participou das eleições, abriu empresa em seu nome, contribuiu para o INSS, tem residência fixa e trabalho lícito.

Postula, ao final, a imediata soltura do paciente.

A liminar foi deferida em parte, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006639-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se extrai dos autos, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado, supostamente perpetrado em
5/12/1994
, na Fazenda Transpantaneira, município de Nossa Senhora do Livramento, Comarca de Várzea Grande, sob os seguintes fundamentos:

“O nobre representante do Ministério Público que oficia perante o Juízo desta Primeira Vara Criminal, Doutor Mauro Benedito Pouso Curvo, ofereceu denúncia contra Ernando Torres de Vasconcelos, devidamente qualificado, atribuindo-lhe a prática de homicídio tentado contra a vítima Osvino Wassem. Os fatos aconteceram no dia
05 de dezembro de 1.994
, por volta de
22 horas
, na ‘Fazenda Transpantaneira’, município de Nossa Senhora do Livramento, termo da comarca de Várzea Grande/MT.

Narra a denúncia que as partes eram funcionários da fazenda e garimpo Transpantaneira, e que retornavam de um leilão ocorrido naquelas redondezas quando Osvino, que estava na carroceria de uma camioneta, passou a proferir ofensas contra Ernando, que seguia o veículo em uma motocicleta. Logo após, quando chegaram no local dos fatos, Osvino teria se dirigido até o barracão onde estava o acusado, seu irmão e outras pessoas, retomando a discussão, ocasião em que Ernando desferiu-lhe um tapa na face, levando a vítima ao solo, sendo que Osvino teria sacado de seu revólver, quando o irmão do réu Normando, pulou sobre si, imobilizando-o, momento em que Ernando teria disparado quatro tiros contra a vítima, sendo a mesma prontamente socorrida.

A denúncia foi recebida na forma posta em Juízo (p. 37). O acusado foi citado via editalícia (p. 51) e, ante ao seu não comparecimento, foi-lhe decretada a revelia, nomeando-lhe a Procuradoria do Estado para sua defesa (p. 55).

Durante a instrução criminal, fora ouvida 01 testemunha arrolada na denúncia (assentada de p. 88), havendo desistência quanto à oitiva das demais não encontradas.

Em alegações finais, o nobre Promotor de Justiça entende que estão comprovadas a materialidade e autoria do crime, requerendo a pronúncia nos termos da denúncia e o posterior julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Júri (razões de p. 110-115).

Por seu turno, na mesma fase processual, a defesa dativa do acusado, através do Núcleo de Prática Jurídica da AMEC/UNIC, pleiteou a desclassificação do crime para lesão corporal grave, uma vez que o Ernando não tivera o
animus
de matar a vítima, mas sim de resguardar a própria integridade física (razões de p. 119-128).

O acusado não registra antecedente criminal (p. 45, 53 e 54).

Relatados.

Decido.

Pretende-se atribuir a
Ernando Torres de Vasconcelos
, a prática de homicídio tentado contra a vítima
Osvino Wassem
. Os fatos aconteceram no dia 05 de dezembro de 1.994, por volta de 22 horas, na ‘Fazenda Transpantaneira’, município de Nossa Senhora do Livramento, termo da comarca de Várzea Grande/MT.

A materialidade do crime tentado se encontra demonstrada no Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atesta que a vítima fora alvejada por quatro projéteis de arma de fogo (face lateral do hemitórax esquerdo, terço médio posterior da coxa esquerda e terço médio posterior do braço direito), estando um deles alojado no tecido celular subcutâneo da região lombar esquerda. Aponta ainda que Osvino fora submetido a procedimento cirúrgico e que as lesões resultaram em
‘... incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e resultou em perigo de vida pois o agente vulnerante penetrou a cavidade torácica e abdominal sendo submetido a tratamento cirúrgico de urgência...’
(p. 18/20).

O acusado confirma a autoria dos disparos.
Ernando Torres de Vasconcelos
, em
sede policial
,
alegou que só o fez porque senão seria morto pela vítima
. Disse que foi provocado por Osvino quando retornavam do leilão, quando a vítima teria disparado contra si. Quando chegaram no barracão, a vítima teria se dirigido até aquele local ofendendo-lhe com xingamentos, quando
o acusado desferiu um soco em sua face

‘...e,
quando Osvino foi sacar novamente do revólver para lhe atirar
, afirma o declarante, que
se viu obrigado a sacar da arma que carregava em sua cintura, um revólver calibre 38, e para se defender, efetuou três disparos em direção ao seu desafeto
, o Osvino, acertando-o, não sabendo no entanto dizer em que região acertaram os tiros, pois, só o fez para não ser morto pelo mesmo, que já tinha lhe alvejado momentos antes e para sua felicidade, errou os tiros...’
(declarações do acusado Ernando Torres de Vasconcelos em sede policial – p. 12)

A versão apresentada pelo é
confirmada pelas testemunhas ouvidas em sede policial
. O patrão das partes, José França Mattos, narrou como se deram os fatos:

‘... que no dia 05.12.94, o declarante juntou-se com alguns trabalhadores da Fazenda e Garimpo e foram até um Leilão denominado Chapéu de Palha próximo à sua fazenda; que ao retornarem numa porteira de entrada da Fazenda, o declarante que conduzia seu veículo C20, estacionou junto do portão e nisso ouviu quatro estampidos de arma de fogo detonado por um de seus trabalhadores de nome Osvino Wassem em direção de outro trabalhador de nome Ernando Torres que seguia a camioneta numa Moto indo para o mesmo local; que o declarante procurou saber o que estava acontecendo e
ouviu de Osvino que Ernando era um ‘corno’ manso e teria que ser morto
; que o declarante tentou evitar de toda maneira e nesse momento conseguiu, apesar de
Osvino estar bastante agressivo e dizia para Ernando caso fosse homem que lhe atirasse
; que naquele momento acabou a confusão e seguiram até o local dos trabalhos do garimpo, enquanto que Osvino ficou na casa já que mora junto da porteira e o declarante com as demais pessoas seguiram e logo que chegaram no barracão, avistaram a luz de uma lanterna vindo da mesma estrada, inclusive o declarante e os outros comentavam sobre a atitude de Osvino; que
nessa hora chegou Osvino correndo à pé com mais uma cartucheira nas mãos a procura de Ernando
e outro por nome de Adelino, vulgo ‘Jacaré’, dizendo que
caso os dois fossem homens que saíssem para fora para serem assassinados e voltou a dizer que Ernando era ‘corno’ chifrudo e outros palavrões,
enquanto que o declarante tentava acalmar Osvino porém
o mesmo queria de toda maneira acabar com Ernando
, até que chegou junto de Ernando e apontou com os dedos dizendo que iria acabar com Ernando e que o mesmo realmente era ‘corno’ quando
Ernando desferiu um soco em seu rosto e Osvino sacou novamente de um revólver que tinha na cintura
, nessa hora
Ernando sacou de um revólver que também tinha na cintura e efetuou alguns disparos que atingiu Osvino pelo corpo
, em seguida saiu em sua moto, enquanto Osvino foi socorrido pela camioneta do declarante até o Pronto de Várzea Grande-MT...’ (declarações de José França Mattos perante autoridade policial – p. 08)

Francisco de Oliveira presenciou a discussão entre o acusado e a vítima quando retornavam do leilão e relatou que a esposa de Osvino lhe disse que, após o entrevero inicial,
‘... seu marido havia seguido para o garimpo, após ter recarregado o revólver, inclusive apanhado uma cartucheira e uma faca...’
(p. 10).

A testemunha presencial Valdeir Cardoso Rodrigues afirmou em sede policial que a vítima provocou o acusado diversas vezes
‘...inclusive retirou a camisa e pedia para Ernando lhe atirar caso fosse homem...’
. Segundo a testemunha, após Osvino ter atirado contra Ernando, esse teria novamente se aproximado do local onde o acusado estava
‘... chegou correndo a pé com uma cartucheira na mão, uma faca e um revólver, que foi chegando e procurando confusão novamente com Ernando e ficou fazendo ameaças e dizendo as mesmas palavras anteriores...’
(p. 09)

As declarações da vítima apontam que havia uma certa animosidade entre os mesmos, e que na noite dos fatos disparou por duas vezes para cima, e não contra Ernando, quando retornavam do leilão. Alegou que era responsável pela guarda da fazenda e que por esse motivo foi armado ao barracão onde estava o acusado, onde tiveram nova discussão,
quando ambos sacaram de seus respectivos revólveres
, sendo apartados pelos presentes. Relatou ainda que, no momento em que estava deixando o barracão, foi agarrado pelo pescoço por Ernando, quando o acusado desferiu-lhe cinco tiros, acertando todos eles quando o mesmo estava caído (p. 16).

A versão apresentada pela vítima é corroborada pelo mapa topográfico para a localização de lesões, que aponta cicatriz de entrada de projétil de arma de fogo na região posterior do terço médio da coxa esquerda (p. 20).

Assim,
existem nos autos, pelo menos duas versões para os fatos
: a primeira, onde o acusado e as testemunhas apontam que Ernando reagiu a agressão da vítima, e outra apresentada pela vítima, aduzindo que o acusado o agrediu no momento em que o mesmo saía do barracão. Nesse momento processual, por força de dispositivo constitucional, cabe ao Conselho de Sentença uma análise pormenorizada das provas trazidas aos autos.

[...]

Diante de tais considerações, hei por bem julgar procedente a pretensão contida na denúncia para, em juízo provisório de admissibilidade de culpa PRONUNCIAR a Ernando Torres de Vasconcelos, brasileiro, casado, motorista (Fazenda Transpantaneira), nascido aos 27/01/1960 na cidade de São José do Egito-PE, filho de Francisco Torres e Auta Torres Vasconcelos, atualmente em local incerto e não sabido, dando-o como incurso nas sanções do artigo cento e vinte um (121),
‘caput’
combinado com artigo catorze (14), inciso dois (ii), ambos do código penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca”.

Na aludida decisão, proferida em
31/1/2006
, ou seja,
há mais de três lustros
, o juízo de origem decretou a prisão preventiva com lastro na aplicação da lei penal, apenas pelo fato de o réu não ter sido encontrado durante a instrução criminal, como se vê:

“O acusado
não foi encontrado
para apresentar a sua versão durante a instrução criminal. Assim,
a sentença de pronúncia determina a sua segregação
, como forma de garantir a aplicação da lei penal, ex vi artigo 408, § 1.º, do Código Processual Penal. Expeça-se o competente Mandado de Prisão Provisória, encaminhando-o para cumprimento”.

Consta dos autos que o mandado foi efetivamente cumprido em
5/4/2022
, na cidade natal do paciente, qual seja, em São José do Egito, Estado de Pernambuco.

De fato, o paciente comprovou nos autos que desempenhou labor de motorista de 1º/7/1996 a 22/1/2001, na empresa J. J. de Oliveira Etc. Cia. Ltda., no município de São José do Egito, e que por vários anos contribuiu individualmente ao INSS, verificando-se, ainda, documentos que comprovam seu endereço atual, e aparentemente ostenta regular situação eleitoral.

Compulsando detidamente os autos, a mim parece plausível a alegação do impetrante, no sentido de que após ser inquirido perante o Delegado de Polícia, o réu tenha regressado para seu Estado natal, ainda que deixando de comunicar este fato às autoridades competentes, inexistindo base empírica a comprovar que ele tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal.

Com efeito, a meu viso, não obstante o decurso de mais de quinze anos para cumprimento do mandado de prisão, não há razões para manter a segregação cautelar decretada, haja vista que a fixação de medidas cautelares, em princípio, se revela suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.

Some-se a isso que não foi constatada a existência de outro registro criminal em desfavor do paciente, evidenciando, ainda mais, a desnecessidade de seu encarceramento provisório.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
i) comparecimento bimestral perante o juízo de Comarca de São José do Egito/PE, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; ii) não se ausentar da comarca de São José do Egito/PE sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e, iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022